Tribunal: TJES
Processo: 5009559-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009559-23.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GABRIEL FELIPE RODRIGUES
IMPETRADO: 1 Vara Criminal de Vitoria
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIEL FELIPE RODRIGUES, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, com aumento de pena do § 4º (segunda parte), e art. 155, caput, todos do Código Penal. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na formação da culpa e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) aferir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base nos requisitos legais; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal; (iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a gravidade dos crimes imputados (homicídio qualificado e furto) e o histórico criminal do paciente, que possui condenações pretéritas por tráfico de drogas e roubo majorado, o que evidencia risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

4.
A decisão judicial menciona a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de destacar a excepcionalidade da medida e sua conformidade com os parâmetros constitucionais e legais.

5.
O alegado excesso de prazo não se configura como ilegalidade, porquanto não se evidencia desídia por parte do Judiciário na condução do feito, sendo aplicável o princípio da razoabilidade para análise do tempo processual.

6.
A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP e quando as medidas cautelares diversas se revelam inadequadas ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, especialmente diante da gravidade dos delitos imputados e da reincidência.

2. A configuração de excesso de prazo na prisão processual exige demonstração de desídia do Poder Judiciário, sendo inaplicável quando justificado pelo andamento regular do processo.

3. Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando estas se revelam insuficientes para os fins cautelares pretendidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319; CF/1988, art. 5º, LXI; CP, arts. 121, § 2º, I, III, IV e § 4º (segunda parte), e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29.5.2023, DJe 31.5.2023; STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 7.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.2.2023, DJe 27.2.2023; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO:

2
0
/0
8
/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GABRIEL FELIPE RODRIGUES,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III, IV com aumento de pena do § 4º (segunda parte) c/c artigo 155, caput, todos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, considerando “
O paciente encontra-se custodiado há mais de dezoito meses, sem que haja encerramento da instrução criminal e tampouco previsão de julgamento, o que configura flagrante excesso de prazo
”.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário e possui bons antecedentes.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 14587075
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 14617791
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (id nº 15139974).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA CLÁUDIA ROSÁRIO OLIVEIRA:-

Boa tarde, Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal, digníssimo representante do Ministério Público, senhores servidores, todos os colegas aqui presentes, doutora Vasti, especialmente, com quem eu trabalho.

Nós estamos advogando para o Gabriel Felipe Rodrigues, um jovem de 28 anos que está há muito tempo preso, aproximadamente dois anos. Foi impetrado um habeas corpus, diligentemente, pela doutora Vasti, em que, reiteradamente, inclusive até indo pessoalmente e buscando, junto a SEJUS, junto a todos os órgãos, e procurando pela saúde e pela dignidade do Gabriel, a dignidade dele como pessoa. Porque ele é apenas um rapaz de 28 anos que foi mais um prejudicado, que não seja essa a desculpa, mas mais um prejudicado pelo fato de a base da sociedade ser a família e ele não ter tido essa base. Ele é criado pela dona Fátima, que é uma pessoa que está fazendo de tudo, inclusive utilizando da sua etariedade, ela e o senhor Maurício, para poder, mais uma vez, ver justiça com o seu filho.

Por quê? Porque na família ele tem um tio que tem maus hábitos, e eu, enquanto advogada, várias vezes já fui buscá-lo em delegacias, onde, ele não é negro, mas por ser jovem e ter um antecedente de outras pessoas, que levaram ao nome dele, ele está constantemente sendo visto e revisto.

Aconteceu uma fatalidade, ele é um jovem, uma pessoa que passou a residir, sempre residiu com os pais, ele já estava em um bom caminho, inclusive, no dia anterior ao fato, que vou dizer para Vossas Excelências, ele estava prestes a, no outro dia, já estar no trabalho dele. Ele é jovem e estava namorando uma moça, essa moça tem vícios. Ele, até por uma liminar foi constatado isso, porque ele já teve vício, sim, já foi preso por isso, já respondeu, já pagou, já transitou em julgado tudo.

Como advogada, não tenho a experiência que todos têm aqui, mas, como policial que já fui, eu me submeto, sim, a defender essa pessoa, não por acreditar nele, porque eu sei a história dele e aprendi a saber quem é ele há sete anos.

Então, com a devida vênia, estou aqui defendendo e pedindo socorro por essa pessoa. Por quê? Porque ele está a quase dois anos preso. São diversas audiências que estão todos os RDS, segundo consta das normas, eu deveria dizer, mas eu acho que isso não é importante. Nos autos têm diversas diligências, diversas ocorrências onde ele nem foi chamado.

O último absurdo que ocorreu, de um oficial de justiça, não sei por que cargas d'águas, foi intimá-lo por uma audiência na residência dele. Sendo que a doutora Vasti, a qual tive a honra de conhecer há pouco tempo, quase uma juíza, ele disse: “nós não sabemos onde ele está”. Eu falei, mas como? Ele está preso, e o oficial de justiça foi procurá-lo em sua casa.

Esses absurdos, eu acredito na justiça, fui um policial e continuo acreditando, porque advogo e busco a justiça, por isso estou aqui, para deixar claro e gritar que essa justiça tem que ser feita.

Então, foram diversas audiências canceladas pela SEJUS, isso está lá nos nossos memoriais. Houve videoconferências marcadas em que disseram que ele não podia ir. Eu tenho tudo anotado aqui com relação à tentativa de intimá-lo, mas acho que é de menor importância. O que estou dizendo está tudo nos autos, está bem caracterizado por três habeas corpus que a doutora Vasti impetrou. Inclusive, ela buscou um carro e foi atrás do preso quando ele estava vindo do hospital.

Outro fato. Ele estava preso e sofreu, enfim. O que ele sofreu e o que se comenta, eu acredito que comentários e conjecturas não são importantes, mas ele teve que ir às pressas para o hospital, porque estava sangrando no ânus. Isso porque antes eu fui visitá-lo e ele não estava bem. “Está tudo bem, você tem que estar bem aí, você não se indisponha com ninguém”. Ele é um jovem, e que ele fazia, inclusive, hoje em dia os homens fazem academia, ele faz esses exercícios, ele é forte, ele é jovem, ele é bonito. Naquela prisão, então, ele foi alvejado. E, como resposta, ele se indispôs, ele chegou a vias de fato, até como preso. Porque tudo o que acontece realmente, eles nomeiam como se fosse ele.

Busquei diversos fatos junto ao diretor de presídio para saber o que aconteceu. Não há nada lavrado para que pudesse defendê-lo, a não ser gritar por habeas corpus, por diversas tentativas até tentar tirar e colocar em outro presídio. Mas lá é a provisória, é lá que ele está.

Então, soubemos que ele estava no hospital, ninguém sabia disso, ninguém sabia o que aconteceu, a doutora Vasti foi atrás de médicos e tudo, e diante de diversas prerrogativas nossas que foram incumpridas, ela conseguiu um prontuário que prejudicou o nosso preso, porque há tempo não tinha nenhum diagnóstico, todos os cuidados, a que ele foi submetido, que tipo de doença que ele tinha. Ele já estava com anemia tão profunda, que ele já estava se esvaindo em sangue. Não estou lendo e espero que esteja sendo compreensível. Ele estava lá, foi feita uma cirurgia. Não sabemos o que ele tomou, o que aconteceu, o prontuário não foi preciso, inclusive, absurdo, digno até de uma reprimenda, de alguma manifestação dessa, mas o que a gente quer é que o Gabriel esteja bem.

A última vez que nós fomos ver, independente de prontuário, ele estava anêmico, e depois dessa cirurgia, pela nossa procura de saber o que está acontecendo e visitá-lo, sendo que a todo momento não deixavam. Enfim, por causa de todas essas necessidades e todas essas reivindicações nossas, por tudo, ele foi imediatamente, de uma hora para outra, num outro dia, mandaram-no de novo para o presídio, mesmo sangrando, mesmo após uma cirurgia, mandando-o tomar dipirona. Isso é um absurdo, isso atenta contra a saúde.

A Constituição Federal é bem clara com relação a isso, todos os direitos foram infringidos com relação a esse homem. É um homem que, simplesmente, disseram que tem antecedentes. Ele nem tem mais, ele já respondeu pelo seu crime. Ele está preso pelo fato de ter sido forte. Ele estava se relacionando com uma jovem que tem o vício. Ele é um usuário, ele diz, ele não consegue, mas a avó dele está presente na vida dele, que é a mãe que ele tem, mas ela também já está doente, já está cansada de tanto ver ele sofrer. Então, diante disso, ele foi para o presídio, ainda continua lá, nesse estado.

Houve a marcação de uma nova audiência, a doutora Vasti implorou, porque ele não podia ficar sentado, que fosse com a videoconferência, nem aconteceu a audiência novamente, enfim. Esses excessos de prazo acho que é a questão mais urgente a ser decidida.

Com relação à violação das nossas prerrogativas, isso tem que ser falado também. O que a gente quer é, com relação à ponderação dos antecedentes, também já informei, estou seguindo um rito aqui, mas com relação às medidas diversas da prisão. Aconteceu de ele ser jovem, e essa pessoa estava devendo um aluguel, e essa pessoa, que era um locatário da casa onde essa moça estava e ele estava frequentando há apenas um mês, deliberadamente desligou a água e a luz. Nessa residência tinha duas filhas, uma criança, eu acredito, de um ou dois anos, a doutora Vasti sabe responder melhor, um ou dois anos, não importa, uma criança, e outra de 11 anos. Então essa menor, ela já era alvo desse senhor, que foi fatalmente, que implicou com esse jovem que estava lá e que veio a agredi-lo, e que é a vítima do fato, que veio a falecer depois.

E, por causa disso, esse senhor, o Gabriel, disse: “olha, eu quero, vamos fazer a comida para essas pessoas”, “Não, mas eles cortaram a água porque eu estou devendo aluguel”. Ele falou: “nossa, então eu vou na minha casa e vou lá buscar a comida, vou fazer alguma coisa, mas isso não pode acontecer”. Essa pessoa, que é um usuário, que inclusive dizia a todo momento: “nossa, esse senhor tinha que morrer”. Mas ela falava isso para outras pessoas, em alto e bom som. Quando acaba, esses jovens que saíram, esse senhor, a vítima, tinha um ciúme e, ao mesmo tempo, imaginava que fosse se relacionar com ela, continuar a se relacionar com ela, por ciúmes e pelo fato de estar de olho nessa moça, está nos autos, olhava para o sejo dessa garota. Esse senhor é um senhor que nem é tido como pai pela família, enfim, não querendo desqualificar a vítima, essa vítima implicou com essa pessoa que passou em frente a esse comércio. Ele foi e se indispôs, foi as vias de fato com o Gabriel, que é o nosso réu, nosso cliente, e ele simplesmente o estapeou, o que eu faria, o que qualquer um faria, independente de ser policial ou o que for, não pelo ciúme, mas pelo fato dele saber que essa pessoa não era uma pessoa boa, ele estava prejudicando a pessoa, essa outra moça que estava lá, sem dinheiro para pagar o aluguel, mas prejudicando muito mais a sociedade, pelo fato de sabermos da pedofilia, pelos hábitos dele. Isso tem que ser caracterizado.

Enfim, nosso acusado sequer foi ouvido, ele está a dois anos lá. Aconteceu um fato que ele estava rondando a casa por um mês e as pessoas, acho que por medo, ele se dizia policial civil, então ele estava com a mão forte locando o imóvel de uma outra pessoa. O caso não é complexo, acho até simples, porque disseram que ele estava passando por perto e daí a pouco ele foi chamado e preso. Até hoje não foi ouvido, não se sabe a versão dele. Eu sei de toda a versão, que é o que ele me contou, mas é muito nítido o que está corroborado, os fatos todos levados aos autos até esse momento.

O que eu quero dizer é que essa prisão tem que ser revogada. Se não revogada, que sejam as medidas diferentes da prisão, porque ele pode responder, ele não tem nenhum motivo de estar lá preventivamente, essas razões legais que disseram que estaria incorrendo não é o fato. Ele estaria dentro de casa aguardando, ele não tem dinheiro para viajar, ele não tem meios de se defender, a não ser estar aqui no estado do Espírito Santo, e como usuário, tendo que coibir o vício, tendo que continuar a vida normal, tendo que trabalhar e tendo que responder à Justiça, quando tiver de responder, ser ouvido, mas que seja uma medida, que fosse uma tornozeleira eletrônica, que fosse o que fosse, Excelências. Mas nós estamos aqui, duas advogadas, praticamente pelo amor ao ser humano, quase sem remuneração, buscando a defesa desse meu cliente.

E peço a licença para a fala, pelo menos em dois segundos, da doutora Vasti, porque ela pode, às vezes, clarear mais os fatos.

*

A SRA. ADVOGADA VASTI DA SILVEIRA ALVES:-

Boa tarde a todos. Eu vou ser rápida porque o tempo está curto. O Gabriel está com um excesso de prazo já nessa medida cautelar, que já não é mais uma medida cautelar, é um cumprimento de pena, sem ser ouvido, sem ter um encerramento processual.

Por vários motivos, ele não compareceu às audiências, a SEJUS não tinha escolta, das primeiras vezes alegou que não tinha escolta, e também não levou o preso à sala de audiência por videoconferência.

Além disso, ele teve um problema sério, que a doutora relatou, teve que fazer uma cirurgia, mas primeiro ele ficou sangrando na cela dez dias, e quando o transportaram para o hospital, não nos comunicaram, fui visitá-lo e o preso não estava no presídio, comecei a procurar: onde está o preso, está no Dório Silva. Fui visitá-lo, tentaram me impedir. Pedi o prontuário, não me atenderam, disseram que não poderiam me deixar ter acesso ao prontuário e muito menos ao meu cliente. E eu disse não, eu tive que chamar a Ordem para me ouvir, para que eu pudesse adentrar no hospital para ver o cliente e por lá ele ficou mais dez dias. Depois ele fez a cirurgia, um domingo à noite, na segunda pela manhã eles o colocaram na viatura sentado, ele não poderia ir sentado, porque eram hemorroidas o problema que causou dentro da prisão, não sabemos como ele adquiriu, porque ele prefere não dizer.

Bom, ele ainda está anêmico, está precisando de nova cirurgia. Eu estive semana passada, ele disse que não foi atendido e, semana que vem, provavelmente, ele faz nova cirurgia.

Eu creio que as medidas alternativas diversas da prisão seriam o ideal, uma tornozeleira eletrônica, ele não oferece risco algum de fuga e nem à sociedade. Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria de rever os autos. Peço o retorno com as notas taquigráficas.

*

lsl
*

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GABRIEL FELIPE RODRIGUES,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III, IV com aumento de pena do § 4º (segunda parte) c/c artigo 155, caput, todos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, considerando “
O paciente encontra-se custodiado há mais de dezoito meses, sem que haja encerramento da instrução criminal e tampouco previsão de julgamento, o que configura flagrante excesso de prazo
”.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário e possui bons antecedentes.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão ID nº 34304446, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] No que concerne à representação policial pela decretação da prisão preventiva do denunciado Gabriel Felipe Rodrigues, a qual foi acompanhada pelo Parquet, verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos necessários à decretação pretendida. Isso porque
existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, uma vez que a prova vocal acostada aos autos dá conta de que o acusado concorreu para a prática delitiva.

(...)

Quanto ao risco de reiteração da conduta delitiva, em consulta ao sistema E-Jud, no sítio eletrônico do TJES,
observo que existem registros de que o denunciado Gabriel Felipe Rodrigues possui condenações pelos crimes de tráfico de drogas (autos nº 0000538-47.2019.8.08.0056) e roubou majorado (autos nº 0018178-68.2015.8.08.0035)
.”

Na Decisão (ID nº 40305396) de mantença da medida cautelar, o juízo apontado como autoridade coatora:

“
[...] Analisando os autos, verifico que as prisões preventivas devem ser mantidas, pois denota-se a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria e materialidade nos autos.

Importante consignar que existem elementos colhidos na fase indiciária que confirmam, pelo menos para efeito de prisão provisória, a prática do crime de homicídio qualificado, imputado aos acusados, e do furto imputado ao acusado Gabriel.

Sabe-se que é possível uma convivência harmonizável entre prisão cautelar e a presunção de inocência, já que a própria Constituição Federal (artigo 5º, LXI) prevê a possibilidade de prisão cautelar, desde que preserve seu caráter de excepcionalidade, subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva e fundamentada.

Desta forma, a segregação dos acusados encontra-se justificada não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos, a justificar a medida para a garantia da ordem pública.

Devo ressaltar que não está sendo analisado o mérito da questão neste momento, esses argumentos são apenas para demonstrar a necessidade da manutenção da custódia dos acusados
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Por fim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Relator.

*

* *

rfv
*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009559-23.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GABRIEL FELIPE RODRIGUES

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GABRIEL FELIPE RODRIGUES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Vitória/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III, IV com aumento de pena do § 4º (segunda parte)
c/c artigo 155, caput, todos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, considerando “
O paciente encontra-se custodiado há mais de dezoito meses, sem que haja encerramento da instrução criminal e tampouco previsão de julgamento, o que configura flagrante excesso de prazo
”.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário e possui bons antecedentes.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão ID nº 34304446, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] No que concerne à representação policial pela decretação da prisão preventiva do denunciado Gabriel Felipe Rodrigues, a qual foi acompanhada pelo Parquet, verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos necessários à decretação pretendida. Isso porque
existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, uma vez que a prova vocal acostada aos autos dá conta de que o acusado concorreu para a prática delitiva.

(...)

Quanto ao risco de reiteração da conduta delitiva, em consulta ao sistema E-Jud, no sítio eletrônico do TJES,
observo que existem registros de que o denunciado Gabriel Felipe Rodrigues possui condenações pelos crimes de tráfico de drogas (autos nº 0000538-47.2019.8.08.0056) e roubou majorado (autos nº 0018178-68.2015.8.08.0035)
.”

Na Decisão (ID nº 40305396) de mantença da medida cautelar, o juízo apontado como autoridade coatora:

“
[...] Analisando os autos, verifico que as prisões preventivas devem ser mantidas, pois denota-se a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria e materialidade nos autos.

Importante consignar que existem elementos colhidos na fase indiciária que confirmam, pelo menos para efeito de prisão provisória, a prática do crime de homicídio qualificado, imputado aos acusados, e do furto imputado ao acusado Gabriel.

Sabe-se que é possível uma convivência harmonizável entre prisão cautelar e a presunção de inocência, já que a própria Constituição Federal (artigo 5º, LXI) prevê a possibilidade de prisão cautelar, desde que preserve seu caráter de excepcionalidade, subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva e fundamentada.

Desta forma, a segregação dos acusados encontra-se justificada não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos, a justificar a medida para a garantia da ordem pública.

Devo ressaltar que não está sendo analisado o mérito da questão neste momento, esses argumentos são apenas para demonstrar a necessidade da manutenção da custódia dos acusados
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Por fim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)